Tribunal: TJDFT
Processo: 0722276-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722276-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO MARCIO DA COSTA REIS D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 37150462, verbis: “Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que deferiu “medida liminar para determinar o ingresso dos impetrantes no Curso Preparatório de Oficiais, já iniciado, conforme autorizado pelo art. 79 da lei 12.086/09, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual, até decisão final de mérito no presente Mandado de Segurança”. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que, por força da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento no 0715116-67.2022.8.07.0000, o Distrito Federal tem autorização judicial para estabelecer limitação à participação no processo seletivo para o CPO/BM somente aos Subtenentes BM. Colaciona decisões deste egrégio Tribunal de Justiça que tratam da mesma matéria, a fim de justificar que a postura adotada pelo CBMDF está dentro da mais estrita legalidade. Argumenta que não é possível se apegar ao emprego do termo “praça” do caput do art. 79 da Lei no 12.086/2009 e desprezar todos os demais dispositivos que disciplinam o tema, concluindo que, da análise conjunta desses dispositivos, a praça a que se refere referido dispositivo só pode ser o Subtenente. Alega que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Argumenta que o perigo de dano se configura em razão da flagrante quebra da hierarquia dentro da Corporação. Argumenta, para tanto, que a ‘participação indevida de um sargento em um curso que não é para ele destinado traz substanciais prejuízos para a organização militar, pois esse militar estará ocupando indevidamente uma vaga de um curso de ascensão ao oficialato que é destinado somente aos Subtenentes’. Afirma que a legislação militar não permite promoção per saltum. Pede ao final, a reforma da decisão resistida, com a imediata suspensão da decisão recorrida". Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, indeferiu a liminar postulada. O Distrito Federal, por meio da petição de ID no 37195459, informou que foi proferida, nos autos de origem, sentença de mérito denegando a segurança, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento. O agravado, por sua vez, alega que não “houve perda de objeto, tendo em vista que na 1a instância apesar de ter sido proferida sentença está merece ser revista e reformada, por omissão e nulidade conforme embargos de declaração (anexo)”. (ID no 37210218). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa do documento de ID no 37195460, houve a prolação de sentença nos autos de origem. Confira-se: “(...)Consoante devidamente fundamentado alhures, no caso ora em comento, não há como dissociar a promoção do mérito intelectual da hierarquia. Nesse sentido, a liminar anteriormente deferida nos autos deve ser revogada, e a segurança, denegada. Ante o exposto, REVOGO a LIMINAR e DENEGO a SEGURANÇA. RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno o impetrante ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários de sucumbência, com fundamento no art. 25 da Lei do Mandado de Segurança. Dispensada a remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC. Apresentada apelação, intime-se a parte contrária para se manifestar em contrarrazões. Com a manifestação ou transcorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos ao TJDFT, independente de nova conclusão”. Com efeito, extinto o processo principal, durante o trâmite do agravo de instrumento, cabe à parte valer-se do recurso adequado a fim de discutir as questões trazidas no agravo de instrumento. Ademais, eventual julgamento do agravo de instrumento, não pode se sobrepor à sentença, sob pena de subverter a ordem processual. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSOS PREJUDICADOS. I. A prolação de sentença no feito de origem faz despontar a perda do objeto do recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. II. Recursos prejudicados”.(Acórdão 1151517, 07149957820188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 9/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator